Tribunal: STF
Processo: RHC 230535
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 13.964/19. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/19. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.      



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº  773.342, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO ART. 171, §5º, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA APRESENTADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201/SP, DJe 8/4/2021, por maioria de votos, pacificou o entendimento de que não retroage o art. 171, § 5º, do CP, às hipóteses de denúncia oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal.



    Irresignada a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido para redimensionar a pena para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. 



    Em sede de habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não aplicação retroativa do artigo 171, § 5º, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/19.



    Pondera que “o novo comando legal determina que será necessária a concordância da vítima para que haja o ajuizamento de ação penal (e, normalmente, para a própria instauração de inquérito policial), como condição de procedibilidade, sendo aplicável o prazo de 6 meses já previsto no artigo 103 do Código Penal como lapso temporal para tal ato, sob pena de extinção de punibilidade em virtude da decadência”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Antes o exposto, REQUER a Paciente: 



    Seja extinto o feito com espeque no Artigo 107, IV, do CPB, devendo, pois, ser extinta a pretensão de punibilidade para a Paciente, ante a falta de requisito de procedibilidade (REPRESENTAÇÃO), diante da novel Lei 13.964/2019, que passou a exigir, como condição para ação penal, a representação da vítima, conforme Artigo 171, Parágrafo 5º do CPB.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Como relatado, a defesa pretende a reforma da decisão para que seja extinta a punibilidade da agravante pela ausência de representação. 



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 87-90):



    [...]



    Consoante já exposto na decisão agravada, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201/SP, DJe de 8/4/2021, por maioria de votos, pacificou o entendimento de que não retroage o art. 171, § 5º, do CP, às hipóteses de denúncia oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. 



    Com efeito, o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a atual jurisprudência da Terceira Seção, pela qual a necessidade de representação das vítimas, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência da referida lei, tal como ocorre na hipótese dos autos. Nesse sentido:



    [...]



    Portanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, já que a denúncia foi oferecida em 29/5/2018, anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. 



    Com efeito, a agravante não apresentou fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam analisar o caso sob ótica diferente; logo, deve ser mantida incólume a decisão agravada. 



    Ante o exposto – os fundamentos do recurso não desautorizam as bases da decisão recorrida –, nego provimento ao agravo regimental.”



    Na hipótese, verifico que o Tribunal a quo consignou que “a denúncia foi oferecida em 29/5/2018, anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019”.



    Com efeito, cumpre destacar o entendimento sufragado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa do artigo 171, § 5º, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/19 quando a denúncia foi oferecida antes da vigência dessa norma. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses em que ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”. 2. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. Precedentes. 3. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 4. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a concessão de Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 214.002-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/9/2022)



    Direito penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Ação penal pública condicionada. Lei 13.964/2019. Denúncia oferecida. Irretroatividade. Precedentes específicos. 1. A Lei nº 13.964/2019 tornou pública, condicionada à representação da vítima, a ação penal pelo crime de estelionato (art. 171 do CP). 2. No julgamento do HC 187.341, Rel. Min. Alexandre de Moraes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por votação unânime, considerando a natureza mista da norma descrita no § 5º do art. 171 do Código Penal, decidiu que a sua aplicação retroativa será obrigatória “em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal”. Precedentes. 3. Situação concreta em que a recorrente, por fatos ocorridos em 2013, foi formalmente denunciada pelo delito de estelionato, por 13 vezes, em concurso de pessoas, havendo sido recebida a denúncia em 26.08.2014. Hipótese, portanto, em que não é possível falar em retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, na linha da orientação jurisprudencial fixada pela Primeira Turma do STF. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 208.320, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/2022)



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato. Inadequação da via eleita. Representação. Retroatividade. Denúncia oferecida. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Esta Corte entende que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 205.070-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/3/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente